Tribunal: TJDFT
Processo: 0749559-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749559-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCUS LEMOS ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 78267539), interposto pela Exequente, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF (ID 251527415, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de MARCUS LEMOS ROCHA. Inexistem pedidos de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após a resposta do Agravado ou o decurso deste prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 20:18:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador